Tribunal: TJES
Processo: 0000260-89.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-89.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000260-89.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES21862

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ECRIAD. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2
. De acordo com a Súmula nº500 do STJ, “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Assim, o erro de tipo no crime de corrupção de menores, será cabível apenas quando for apresentados elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não se vislumbrou na espécie.

3
. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Inteligência da Súmula 582/STJ.

4.
Na sentença proferida as penas-bases dos crimes já foram fixadas no mínimo legal, bem como foi a aludida atenuante foi reconhecida, sendo obstada a sua aplicação em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, o que foi devidamente justificado pelo magistrado a quo na sentença. Ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, dada a falta de interesse recursal no pedido.

5.
Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000260-89.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES21862

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OSCAR BATISTA DE JESUS
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no a
rtigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vezes), ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
, à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, requereu sua absolvição em relação ao crime do artigo 157, §2º
,
inciso II e §2º-A, inciso I, alegando insuficiência de provas ou, ainda de forma subsidiária, a desclassificação do delito para a modalidade tentada.

De acordo com a
denúncia
, no dia
11 de abril der 2022
, por volta das 15h40, na Rua Herildo Santos Alves, Bairro Jundiá, na cidade de Pinheiros, o apelante, agindo em conjunto com um adolescente, trafegando numa motocicleta, abordaram as vítimas Marilene Alves de Oliveira Maia e Luana dos Santos Oliveira e, tendo o menor as
ameaçado co
m
u
m
a arma de fogo
, lhes subtraíram
dois aparelhos celulares,
e fugiram do local, sendo, algum tempo depois, detidos por policiais militares em razão de estarem trafegando demonstrando nervosismo. Assim, ambos foram apreendidos estando em posse da arma de fogo e com os celulares que haviam subtraído das vítimas.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelo

Boletim Unificado (fls. 98/112), Auto de Apreensão (fls. 20/21), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 22), Auto de Restituição e Entrega (fls. 23/24), Auto de Avaliação (fl. 25), bem como pelos
consistentes depoimentos colhidos em ambas as esferas.

A
testemunha
Policial militar, Jhonny Patrick Hoffman de Oliveira,
em seu depoimento em sede extrajudicial, ratificado em juízo (mídia anexa),

afirmou que:

(...) que confirma os relatos do boletim; que durante patrulhamento pela cidade,
esta guarnição foi acionada pelos agentes do serviço de inteligência (P2) pare realização de abordagem a dois indivíduos que transitam pela cidade em uma motocicleta os quais se portavam de maneira suspeita, demonstrando bastante nervosismo,
aparentando estarem a procura de alguém, levando a crer que se empenhavam para praticar algum ilícito; de imediato, a equipe se deslocou em direção ao local passado quando na Rua Herildo Santos Aves,
os nacionais Daron Queiroz Santos da Silva e Oscar Batista de Jesus foram visualizados e abordados enquanto pilotavam a motocicleta Honda CG de cor vermelha, placa RBE-6G32. Após busca pessoal, foi encontrado na cintura do adolescente Darlon Queiroz Santos da SiIva uma arma calibre 38 marca Taurus de numeração raspada com capacidade para cinco munições de mesmo calibre intactas e na cintura de Oscar Batista de Jesus, dois celulares e em seu bolso a quantia de R$ 150,00 e três chaves
; enquanto eram realizados os procedimentos no local da abordagem, as nacionais, Luana e Marilene vinham em direção a equipe, se deslocando até a 19ª Cia Ind da Polícia Militar em busca de auxílio, dizendo terem sido vítimas de roubo há poucos minutos,
quando então foi mostrado a elas os aparelhos celulares encontrados com os abordados,

sendo de pronto reconhecidos como os subtraídos, bem como os suspeitos identificados como os autores do roubo.
As vítimas relataram que enquanto caminhavam pela rua dos suspeitos as cercaram a bordo da motocicleta e com uso de arma de fogo e sob graves ameaças as obrigaram a entregar os celulares.

A vítima
Luana dos Santos Oliveira
declarou em juízo (mídia anexa) que
“
estava indo para a rodoviária com a sua tia Marilene, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, o carona desceu com uma arma e apontou para elas pedindo os celulares e tudo o que tinham; que jogaram os celulares no chão e saíram correndo (...)”.
Afirmou ainda que quando chegaram na delegacia para fazer o boletim, avistaram a polícia com os dois indivíduos abordados deitados no chão, e que os
reconheceu como autores do roubo.

No mesmo sentido foi a declaração prestada pela outra
vítima, Marilene Alves de Oliveira Maia,
na esfera extrajudicial (folha 14), onde

narrou o fato ocorrido de igual forma, acrescentando que
quando foram abordadas os indivíduos se aproximaram dizendo "
perdeu
"; e que um deles, o menor de idade, Darlan, estava armado e apontou a arma para ela.

Assim, percebe-se pelas declarações prestadas que
as vítimas
afirmaram que foram abordadas por
dois elementos
que
utiliza
ram
de grave ameaça
para
subt
rair-lhes os

bens, tendo sido as declarações corroboradas pela testemunha, policial militar
responsável pela apreensão dos acusados, que assegurou
que os aparelhos celulares subtraídos das vítimas foram encontrados na cintura do apelante, no momento da abordagem.

Aliado à isso, têm-se ainda a confissão em sede extrajudicial do menor, quando, na presença de sua genitora,
confessou ter praticado o assalto com Oscar.

Logo, em que pese
o apelante
negar em juízo ter concorrido para a prática delitiva,
afirmando que no dia dos fatos apenas “deu carona ao

adolescente”, e que “não sabia que o menor estava armado ou que este pretendia cometer o crime”,
c
erto é que lhe deu fuga na garupa da sua moto, tendo guardado ainda em sua cintura, os bens roubados
, conforme acima mencionado. Assim, ao confrontar sua versão com todo o material probatório colhido, esta se encontra frágil, carecendo de credibilidade.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento do pleito absolutório, havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar o envolvimento do apelante na prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, bem como na prática do delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

Sobre esse último, destaco que
o delito de
corrupção de menores
é tido como
crime formal,
que visa a tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Como já anteriormente exposto,
o menor
,
Darlan,
p
or ocasião d
e seu

depoimento perante a autoridade policial (folha 17),
confessou a
prática
delitiva

em conjunto ao
apelante
, dizendo,
in verbis:

(...) que está acompanhado de sua mãe Laurina Queiroz Aguiar; que afirma que tem 15 anos de idade; que já foi aprendido como usuário de drogas; que com relação aos fatos esclarece que estava trabalhando na roça, e
quando estava vindo embora, passou Oscar de moto e perguntou se o informante queria fazer um corre; que o informante disse ‘não sei, não!'; que porém acabou indo junto com Oscar;
que afirma que usou a arma na hora do assalto porém afirma que a arma não é sua; que praticou o assalto, pois estava precisando de um celular;
que afirma que praticou o assalto junto com Oscar e subtraiu os dois celulares apreendidos nos autos;
(...). (grifei)

Para além disso, ressalto que a redação da
Súmula nº 500
, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Logo, a alegação defensiva de que o apelante
desconhecia a idade do menor
não se sustenta eis que não trouxe aos autos elementos de prova que demonstrassem o seu desconhecimento sobre a menoridade de seu comparsa, tendo já decidido o STJ no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.

Quanto ao pleito desclassificatório do delito de roubo consumado para a modalidade tentada,
melhor sorte não o socorre.

Conforme entendimento pacificado no STJ,
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

(Súmula 582/STJ).

Portanto, na espécie, o crime restou
consumado
, visto que
houve efetiva inversão da posse dos bens
que saíram da esfera de vigilância/disponibilidade das vítimas, não havendo que se falar em tentativa.

Assim,
inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva dos crimes
, passo à análise da
dosimetria
.

Requereu o apelante o redimensionamento das penas-bases no mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Entretanto, verifico que na sentença proferida
as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, bem como a aludida atenuante foi
reconhecida
,
tendo sido
obstada a aplicação
da atenuante
em razão da incidência da Súmula 231 do STJ
, o que foi devidamente justificado pelo magistrado
a quo
na sentença.

Senão vejamos:

[...]
QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, INCISO II E §2º INCISO I, DO CÓDIGO PENAL:

Tendo em vista que os crimes de roubo são delitos exatamente da mesma espécie e não ha circunstâncias judiciais diferenciadas para cada um, faço uma análise conjunta das circunstancias do art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade adequada ao tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes imaculados nos autos; a conduta social não foi delineada; não ha nos autos dados suficientes para analisar sua personalidade; os motivos não foram esclarecidos; as circunstâncias são normais a espécie delituosa; inexistem consequências extrapenais e o comportamento da vitima em nada influiu na prática delituosa.

Atento a esses fortes, fixo a PENA-BASE de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSAO E MULTA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor de 1/30 do salário-mínimo a época dos fatos, devidamente atualizado, para ambos os crimes.

Reconhe
ç
o a circunstância atenuante da menoridade relativa
do artigo
65, I, Códi
g
o Penal.
C
ontudo. deixo de reduzir a pena, posto estar no
mí
nimo legal, por força do Enunciado de S
úm
ula do STJ
n.
231
, fixando a pena em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MIJLTA, já valorados, para ambos os crimes.

-

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI N 9 8.069190:

Culpabilidade adequada ao tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes imaculados nos autos; a conduta social não foi delineada; não ha nos autos dados suficientes para analisar sua personalidade; os motivos não foram esciarecidos; as circunstâncias são normais a espécie delituosa; inexistem consequências extrapenais e o comportamento da vItima em nada influiu na prática delituosa.

Atento a esses fortes, fixo a PENA-BASE de 01 (UM) ANO DE RECLUSAO.

Reconhe
ç
o a circunstância atenuante da menoridade relativa
do artigo
65, I, Códi
g
o Penal.
C
ontudo. deixo de reduzir a pena, posto estar no
mí
nimo legal, por força do Enunciado de S
úm
ula do STJ
n.
231
, fixando a pena em 01 (UM) ANO DE RECLUSAO [...] (grifei)

Portanto, a
falta de interesse recursal é flagrante
, o que obsta o conhecimento do presente recurso, nesse ponto,
eis que

ausente o requisito intrínseco de admissibilidade.

Por fim,
embora

não tenha havido outras insurgências em relação à dosimetria
, destaco que esta
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto,
conheço PARCIALMENTE do recurso
e, na
parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA DO RECURSO.